Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. TESES DEFENSIVAS PELA ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito que desclassificou a infração para outra diversa da competência do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de teses suscitadas pela Defesa voltadas a absolvição do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido no acórdão que, de forma clara e fundamentada, resolveu que as teses defensivas voltadas à absolvição do embargado devem ser analisadas pelo Juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.